Tribunal: TJBA
Processo: 0500209-27.2015.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500209-27.2015.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Advogado(s): CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, ANDRE NIETO MOYA APELADO: FABIANO DA SILVA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RÉU REVEL. FATURAS CAPAZES DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco Cartões S.A, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança n° 0500209-27.2015.8.05.0112, movida em desfavor de Fabiano da Silva Ribeiro, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a documentação, que instruiu a peça vestibular, é hábil a comprovar a existência de relação jurídica entre os litigantes e, por conseguinte, da dívida vindicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. 4. No caso sub examine, tem-se que as faturas, endereçadas ao domicílio do Réu, evidenciam a realização de inúmeras compras por meio do cartão de crédito contratado, algumas parceladas e, inclusive, no Município em que aquele reside, sendo suficientes à demonstração do vínculo contratual e, dessa forma, do débito postulado. 5. Diante da revelia do Suplicado, presumem-se verdadeiras as alegações fáticas deduzidas pelo Suplicante, ex vi do art. 344 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500209-27.2015.8.05.0112, oriundos da Comarca de Itaberaba, tendo como Apelante BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, sendo Apelado FABIANO DA SILVA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .